Tribunal: TJSP
Processo: 1000102-94.2021.8.26.0575
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO e ISS – Município de São José do Rio Pardo – Exercícios de 2015 a 2019 – Embargos parcialmente procedentes – Extinção quanto às CDA'S referentes ao IPTU e ao ISS – Ilegitimidade de parte reconhecida e adimplemento comprovado – Taxa de Custeio de Iluminação remanescente e sem interposição de recurso para rediscussão – Pleito

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO e ISS – Município de São José do Rio Pardo – Exercícios de 2015 a 2019 – Embargos parcialmente procedentes – Extinção quanto às CDA'S referentes ao IPTU e ao ISS – Ilegitimidade de parte reconhecida e adimplemento comprovado – Taxa de Custeio de Iluminação remanescente e sem interposição de recurso para rediscussão – Pleito de levantamento de valor depositado, para saldar o débito no qual embargante restou vencida, a ser examinado em primeiro grau – Sentença não merece reforma – Ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Ocorrência - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do artigo 27, §8o, da Lei 9.514/1997- Precedentes desta C. Corte – ISSQN cobrado com duplicidade de valores e datas de vencimento – Comprovação - Embargada não logrou refutar tal prova - Recurso oficial, único interposto, não provido.